Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718345-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID VERISSIMO DE SOUZA IMPETRANTE: CRISTIANE VERISSIMO BASTOS SIRAGUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 168, §1o, III, do Código Penal (apropriação indébita qualificada), contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga que decretou a prisão preventiva do paciente, para assegurar a aplicação da lei penal. O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra em liberdade, porém, vem sofrendo constrangimento ilegal, decorrente da decretação da prisão preventiva, pelo fato de não ter sido encontrado em seu endereço para ser citado. Afirma que o paciente em momento algum tentou esquivar-se da citação, todavia, foi submetido à cirurgia cardíaca e está convalescendo na casa de seus familiares. Destaca que estão presentes os requisitos para concessão da liminar, haja vista que o paciente integra o grupo de risco de contágio da pandemia do Covid 19. Assevera que o paciente é primário, portador de bons antecedentes e, em caso de condenação, cumprirá a pena em regime aberto. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de suspender os efeitos da prisão preventiva do paciente e a expedição de contramandado. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por prisão domiciliar com ou sem monitoração eletrônica. No mérito, a concessão definitiva da ordem (ID 26320712). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante impugna a aludida decisão, sob o argumento de que não estão presentes os fundamentos autorizadores da custódia preventiva, a qual se mostra ilegal. No presente caso, observa-se que o paciente foi denunciado pela prática de apropriação indébita qualificada, em razão de ofício, emprego ou profissão, cuja pena máxima supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A denúncia foi recebida em 13 de março de 2015. Citado por edital, uma vez que não localizado nos endereços fornecidos nos autos, o paciente não compareceu ao juízo, nem constituiu advogado, motivo pelo qual, foi determinada a suspensão do feito, nos termos do art. 366 do CPP. Posteriormente, diligenciou-se a localização do acusado, obtendo-se dois endereços, todavia, não houve êxito na citação pessoal do réu, tampouco na modalidade de citação por hora certa. Diante de sérios indícios de que o paciente se esquiva da citação, o Juízo singular acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal, nos seguintes termos: “Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da Prisão preventiva faz[1]se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, na órbita penal denominados, respectivamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o fumus comissi delicti emerge da prova do crime e dos indícios suficientes da autoria, enquanto que o periculum libertatis caracteriza-se pela presença de quaisquer dos fundamentos insculpidos no citado art. 312 do Código de Processo Penal, a saber: para garantia da ordem pública; para garantia da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; e para assegurar a aplicação da lei penal. Por sua vez, o art. 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011, preceitua que será admitida a decretação da prisão preventiva: "I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida." No presente caso, a existência do crime e os indícios da autoria estão caracterizados nas provas carreadas para os autos, tanto que foi oferecida denúncia contra David Veríssimo de Souza, a qual foi recebida por este Juízo, ou seja, o fumus comissi delicti está devidamente caracterizado. O periculum libertatis, da mesma forma, está caracterizado. De acordo com as informações constantes dos autos, trata-se de crime grave praticado por David Veríssimo de Souza (art. 168, § 1o, inc. III do Código Penal). E esse tipo de crime, como é sabido, vem afrontando a tranquilidade social, de modo que está a exigir uma pronta e imediata resposta do Estado-Juiz, em prol do prestígio do Poder Judiciário, que não pode quedar-se inerte, sob pena de ver espalhada a sensação de impunidade no meio social. A medida de restrição de liberdade de David Veríssimo de Souza também se impõe com fundamento no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez a pena abstratamente cominada ao crime mencionado permitir a prisão preventiva. Com efeito, o crime de apropriação indébita, em razão de ofício, emprego ou profissão é punido com pena privativa de liberdade máxima abstrata superior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, de acordo com as informações constantes dos autos, David Veríssimo de Souza procura se furtar à ação da Justiça, não possuindo endereço certo no distrito da culpa, o que significa que a instrução criminal e a aplicação da lei penal encontram-se ameaçadas, evidenciando-se a necessidade da constrição cautelar. Nessa linha, o Representante do órgão Ministerial bem disse: “...Constata-se, portanto, que foram envidados todos os esforços possíveis para dar prosseguimento ao presente feito, isto é, visando à aplicação da lei penal, mas sem sucesso...” Portanto, presentes estão os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, e o pedido de prisão preventiva há de ser deferido, mormente para assegurar a aplicação da lei penal. Cabe ressaltar, neste ponto, o comando disposto no art. 74 do Provimento Geral da Corregedoria do DF, ao prescrever, em seu § 1o, que "Do mandado de prisão constará, em destaque, o prazo de sua validade, assim considerado o da prescrição pela pena máxima cominada ao delito ou pela fixada na sentença condenatória". DISPOSITIVO Ante o exposto, com apoio nos arts. 311/313, do Código de Processo Penal, visando assegurar a aplicação da lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DAVID VERÍSSIMO DE SOUZA. (...)” De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Por outro lado, não vislumbro a presença do periculum libertatis, mormente porque se trata de paciente primário, com residência fixa comprovada no distrito da culpa, com inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil, além de se tratar de suspeita da prática de crime patrimonial, onde não houve o emprego de violência. Some-se, ainda, se tratar de paciente que conta com 58 anos de idade, foi submetido à cirurgia cardíaca e apresenta saúde bastante debilitada, consoante relatórios médicos e demais documentos acostados aos autos (ID 26320733), sendo certo que o paciente integra grupo de risco de contaminação pelo COVID 19, com possiblidade de desenvolver quadro grave de infecção e vir a óbito. Cediço que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação 62, sugerindo a reavaliação criteriosa da necessidade da prisão, diante dos riscos da pandemia de COVID 19. Atente-se que o delito não foi cometido com violência e grave ameaça à vítima, além do paciente ser primário, possuir trabalho lícito e endereço no distrito da culpa. Assim, considerando a excepcionalidade do caso, em face das condições pessoais favoráveis do paciente e, ainda, diante da comorbidade apresentada por ele e do agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais, impõe-se a concessão da ordem. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para revogar a prisão preventiva e determinar o recolhimento do mandado de prisão, mediante o compromisso do paciente de atender todos os chamados para comparecimento em juízo, manter atualizado o seu endereço residencial e laboral, inclusive, em face de estado de saúde, informar em juízo sempre que necessitar permanecer em locais diversos de sua residência para tratamento, bem como não se ausentar do distrito da culpa sem autorização judicial. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comparecimento pessoal do paciente em Juízo visando atualizar seu endereço e justificar suas atividades, a contar da intimação, por seu patrono, desta decisão. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2021 16:11:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator